Tribunal: TJBA
Processo: 8144697-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144697-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA APELADO: EDINICE SANTOS BRITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 14 DO CDC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela irregularidade na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente se eximindo nas hipóteses taxativas do respectivo parágrafo terceiro, cujo ônus probatório incumbe ao fornecedor. II. Comprovado por laudo pericial, produzido a requerimento da própria apelante, que as médias de consumo faturadas no período reclamado superam em aproximadamente 30% o consumo presumido a partir das cargas existentes na unidade consumidora, impõe-se o reconhecimento das irregularidades na medição e a consequente obrigação de refaturamento com base na média histórica de consumo do imóvel, bem como a substituição do medidor. III. A ruptura abrupta do padrão histórico de consumo, sem qualquer justificativa técnica apresentada pela concessionária, aliada à ausência de documentos comprobatórios da regularidade das medições, afasta a tese de que os valores faturados correspondem ao consumo efetivamente realizado. IV. O refaturamento determinado com base no consumo médio histórico não configura enriquecimento sem causa, porquanto fundado em causa legítima — a falha na prestação do serviço —, não desonerando a consumidora do pagamento pela energia efetivamente consumida, mas apenas corrigindo a medição viciada. V. A inserção indevida de dados do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de débito originado de faturamento irregular, enseja dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo sofrido, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. VI. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano, às condições socioeconômicas das partes e ao caráter pedagógico da condenação, não comportando redução. VII. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144697-57.2023.8.05.0001, em que é Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelada EDINICE SANTOS BRITO. ACORDAM os Membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos exatos fundamentos do voto da Relatora. Salvador, .